Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO DE LONGO PRAZO. RISCOS DA ATIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.